Tribunal: TJMT
Processo: 1037244-34.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037244-34.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NORTESUL DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 38.204.250/0001-16 (AGRAVADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratificou a sentença que concedeu a ordem mandamental, determinando a reativação da Inscrição Estadual da empresa que impetrou a ação mandamental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da Inscrição Estadual da impetrante foi realizada em conformidade com a legislação, considerando o cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da Inscrição Estadual foi efetuada antes da instauração de processo administrativo, sem garantir à impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao devido processo legal.

4. A mera intimação para apresentação de documentos não substitui a garantia de defesa extrajudicial adequada.

5. A suspensão da inscrição estadual impede o livre exercício da atividade empresarial, infringindo os princípios da livre iniciativa
e livre exercício da atividade econômica.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo que suspende a Inscrição Estadual de empresa contribuinte sem o devido processo administrativo prévio, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando ilegalidade que afeta o direito ao livre exercício de atividade econômica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV, 170.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RE com Agravo 917.191-SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 28/06/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que

NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em remessa necessária,
RATIFICOU

A SENTENÇA
proferida pelo juízo
a quo
nos autos do
no Mandado de Segurança n.º
1037244-34.2023.8.11.0041
,
que
concedeu
a ordem para determinar a reativação da Inscrição Estadual da Impetrante
NORTESUL DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
.

Aduz que, diferentemente do que constou na decisão objurgada, a suspensão foi precedida do contraditório, isso porque, a agravada foi intimada, em 02/08/2023, por meio da NOTIFICAÇÃO Nº. 198702/1825/11/2023, para prestar esclarecimentos acerca de inconsistências identificadas pelo fisco, consistente na realização de operações em desacordo com a legislação tributária, que ensejou no descumprimento de obrigações tributárias principais e/ou acessórias.

Sustenta que, é lícita a suspensão da inscrição cadastral pois foi realizada em conformidade com a legislação estadual e se deu em razão do não atendimento da notificação extrajudicial.

Argumenta que,
“diferentemente do que consignado na decisão recorrida, o contribuinte teve oportunidade defesa, validando assim o ato ora impugnado”.

Afirma que, não houve abuso de poder da autoridade impetrada e nem violação ao direito líquido e certo da impetrante/agravada.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para dar provimento do recurso de apelação e, consequentemente, denegar a ordem mandamental pleiteada na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se doa inicia que a pessoa jurídica
NORTESUL DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
atua no ramo de comércio de produtos automotivos, e teve a sua inscrição estadual suspensa e emissão de NF-e de ofício pela SEFAZ-MT, em razão da constatação de suposta
irregularidade fiscal, consistente no descumprimento de obrigação acessória e principal.

Ocorre, todavia que, embora exista indícios de possíveis irregularidades fiscais praticadas pela impetrante/recorrida,
é inconteste que

a
suspensão da Inscrição Estadual foi realizada de oficio
ocorreu
antes da instauração do processo administrativo
e
sem oportunizar ao contribuinte que se defendesse na esfera extrajudicial
.

Frisa-se que o Estado de Mato Grosso, não demonstrou nos autos que foi instaurado o processo administrativo e que os princípios do contraditório e da ampla defesa teriam sido respeitados antes de realizada a suspensão da Inscrição Estadual de ofício.

Outrossim, diferentemente do que alega a parte ora agravante, a
NOTIFICAÇÃO Nº. 198702/1825/11/2023 apenas determinou que o contribuinte apresentasse documentos e não defesa na via extrajudicial.

Nesses casos, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que a
suspensão da inscrição estadual realizada sem oportunidade de defesa do contribuinte viola aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APELO - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”.
(N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO. Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”.
(N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2-
Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT. 3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”.

(TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”.
(TJMT - N.U 0016901-88.2010.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Além disso, a suspensão da Inscrição Estadual bem como da emissão de Nota Fiscal Eletrônica na forma como foi realizada
obsta a pessoa jurídica de manter as atividades para qual foi constituída, infringindo a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, previstos nos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido vejamos o pronunciamento da Suprema Corte de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial, para conceder a ordem no sentido de
determinar a reativação da In
scrição Estadual da Impetrante.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e ratificou a sentença, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024